Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MUDANÇA. PROVA.

I - Comprovada a modificação das necessidades dos menores e a capacidade financeira do genitor, justifica-se a majoração da verba alimentar. É procedente, em parte, o pedido revisional, art. 1.699 do CC.

II - Apelação parcialmente provida.